Tribunal: TJMT
Processo: 1000153-23.2019.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Mandado de Segurança: 1000153-23.2019.8.11.9005
Impetrante(s): RICARDO DA CRUZ VIEIRA ALVES
Impetrado(s): JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ
Juiz Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA CONFIRMADA POR SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVINIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
1. Ocorre a perda superveniente do remédio constitucional, quando o julgamento deste Mandado de Segurança não acarretaria resultado prático algum, já que o ato objeto de impetração mandamus, qual seja, a decisão interlocutória objurgada, se restou confirmada pela sentença de mérito nos autos originários.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por RICARDO DA CRUZ VIEIRA ALVES contra o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Ubiratã, que indeferiu o pedido de tutela de urgência da parte impetrante nos autos 1000064-19.2019.811.0107. Requer a parte impetrante a concessão da segurança para o fim de que seja indeferido o pedido de tutela de urgência.
Compulsando os autos no 1000064-19.2019.811.0107, verifica-se que foi prolatada sentença, deferindo o pleito inicial nos autos originários. Nestes termos:
“Ante ao exposto, com fundamento nos art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e assim o faço para declarar resolvido o contrato de compra e venda verbal celebrado entre as partes sobre o veículo Ford Fiesta Flex, placas NWG-5701, Renavam 00280412738, face ao inadimplemento do requerido.”
Dessa forma, extrai-se a perda superveniente do objeto do remédio constitucional, uma vez que o julgamento deste Mandado de Segurança não acarretaria resultado prático algum, já que o ato objeto de impetração mandamus, qual seja, a decisão interlocutória objurgada, se restou confirmado pela sentença de mérito nos autos originários.
Ante o exposto, decreto a perda do objeto e JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Sem condenação em custas e honorários.
Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator